Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. MODALIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. QUEDA EM LEITO DE UTI. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Embora indicada posteriormente, em se de emenda à inicial, a quantia de R$5.000,00 – em algarismos arábicos – a título de danos estéticos, evidencia-se a ocorrência de erro material, uma vez que restou mantida por extenso a indicação do valor inicialmente indicado, na ordem de dez mil reais, sendo assente na jurisprudência que havendo divergência entre o valor indicado por algarismo e por extenso, este último deve prevalecer, não havendo que se falar em julgamento ultra petita pela condenação da ordem de R$8.000,00 (oito mil reais).
2. A relação jurídica mantida entre a autora e o hospital é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico.
3. Em razão da responsabilidade objetiva do hospital réu, bem como da inversão do ônus da prova (ID 36234599 e 36234606), não tendo sido comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme art. 14, § 3o, I, do CDC, tampouco a culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (art. 14, § 3o, II), deve o hospital réu reparar os danos morais e estéticos sofridos pela autora decorrentes da queda sofrida no leito de UTI.
4. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as circunstâncias da causa, a condição econômica das partes envolvidas, a natureza, extensão e repercussão do dano, assim como a conduta do agente causador, de sorte que a quantia indenizatória definida, além de servir como forma de reparação do dano, tenha caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, mas sem que represente enriquecimento sem causa para quem a recebe.
5. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora, inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Precedentes do STJ.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.